Tribunal: TJBA
Processo: 0500232-70.2015.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500232-70.2015.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIVANDO BASTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
DANIELLE MASCARENHAS LEAL

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Concurso público. Agente comunitário de saúde. Exigência de residência na área de atuação. Desclassificação sem amparo probatório. Recurso desprovido.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a desclassificação do candidato aprovado em primeiro lugar foi legítima diante da alegação de que não residia na microárea indicada no ato de inscrição; (ii) se a delimitação de microáreas pelo edital, sem lei municipal específica, constitui exigência válida; (iii) se o candidato comprovou adequadamente sua residência na área exigida.

A Lei Federal 11.350/2006 estabelece que o agente comunitário de saúde deve residir na área da comunidade em que atuar desde a publicação do edital, competindo ao ente federativo definir a área geográfica de atuação, observados os parâmetros do Ministério da Saúde. A exigência de residência na área de atuação possui justificativa técnica e encontra amparo legal expresso.

A divisão do território municipal em microáreas para fins de distribuição de vagas de agentes comunitários de saúde constitui ato de gestão administrativa legítimo, não havendo ilegalidade quando tal divisão é estabelecida previamente e divulgada em edital público, permitindo aos candidatos escolherem a área de concorrência. A ausência de lei municipal específica não invalida tal delimitação quando fundada em critério técnico de organização dos serviços de saúde.

O candidato comprovou sua residência na microárea 19/73 (Bom Jardim/Lagoa dos Cavalos) mediante imposto de renda rural do exercício de 2012 indicando o imóvel "Fazenda Bastos" no povoado Bom Jardim, declaração de trabalhadores rurais atestando confrontação com a Fazenda Bom Jardim, além de outros documentos idôneos, cumprindo satisfatoriamente o ônus probatório que lhe cabia.

O Município apelante não apresentou qualquer prova documental demonstrando que a residência do candidato se localizava em microárea diversa daquela indicada na inscrição, limitando-se a afirmação genérica sem amparo probatório, violando o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A alegação de preclusão temporal não merece acolhida, pois os documentos comprobatórios da residência foram apresentados tempestivamente quando da convocação do candidato, tendo o recorrido exercido o direito de recurso administrativo após a desclassificação, demonstrando observância ao devido processo legal administrativo.

A desclassificação de candidato aprovado em concurso público deve fundar-se em critérios objetivos e devidamente comprovados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência que regem a Administração Pública, consoante artigo 37 da Constituição Federal.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0500232-70.2015.8.05.0112
; Recorrente: Município de Itaberaba; Recorrido: Edivando Bastos Pereira: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .